Tribunal: STF
Processo: ARE 1578485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 53) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso (eDOC 52).



    Nas razões recursais, o embargante alega erro material insurgindo-se contra a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto e redistribuiu os honorários advocatícios em seu favor.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, a decisão embargada determinou, em desfavor da parte recorrente, a majoração, em 10% (dez por cento), da verba honorária previamente fixada pelas instâncias de origem, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Contudo, depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.969.855/PA (eDOC 45) para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de repetição de indébito, condenando a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir do dispositivo da decisão embargada a condenação à majoração dos honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente